Tribunal: TJDFT
Processo: 0002122-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível a desclassificação da conduta do réu para o delito de dano qualificado, uma vez comprovado o dolo do agente em atear fogo na residência da vítima, sabendo que esse fato causaria perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.
2. Recurso conhecido e desprovido.